Tribunal: STF
Processo: RHC 207444
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário no Recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Recurso em Habeas Corpus 145.019/CE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Carlos César Vasconcelos Moreira Júnior teve a sua prisão preventiva decretada no dia 04 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, IV e VII, no art. 288, parágrafo único e no art. 344, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO IDÊNTICO. REAPRECIAÇÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS (10). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AGUARDANDO CITAÇÃO DE UM CORRÉU PARA INICIAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO REAVALIADA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUIZ A QUO.
    1. Importa frisar que as teses deste mandamus são mera repetição de matérias já decididas por este Colegiado quando do julgamento dos habeas corpus n. 0622021-78.2020.8.06.0000 e n. 0633360-34.2020.8.06.0000, ocorrido nas sessões ordinárias dos dias 14/04/2020 e 15/09/2020, respectivamente, ambos sendo denegada a ordem.
    2. Contudo, analisando todas as razões e fundamentos postos na presente ação constitucional, constata-se a presença de fatos novos idôneos a justificar a reapreciação da matéria quanto ao excesso de prazo na formação da culpa.
    3. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e em consulta aos autos originários no sistema SAJPG, verifica-se que o feito aguarda a citação de um corréu, para que seja possível a inclusão do feito em pauta de audiência de instrução processual. Desse modo, observa-se que o início da instrução processual em comento está apenas sob o impasse de citação do corréu Marcos Felipe, vez que os demais acusados já foram citados e apresentaram suas respostas à acusação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    4. De mais a mais, reforço que, além de se tratar de uma ação penal com alto grau de complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus (10), com procuradores distintos e necessidade de expedição de cartas precatórias, é forçoso reconhecer que, no atual momento vivenciado pela humanidade, a demora para a realização dos atos processuais não decorre somente por desídia do aparelho estatal, mas sim, por um evento de força maior, qual seja, a pandemia da COVID-19, situação excepcionalíssima que foge ao controle dos órgãos jurisdicionais, de maneira que tal tese – excesso de prazo na formação da culpa – necessita ser examinada de maneira mais flexível.
    5. Assim, verifica-se que não resta caraterizado a desídia estatal na condução do processo, vez que os autos vêm sendo impulsionados com frequência, contudo a complexidade do processo decorrente de um elevado número de acusados contribuem para uma tramitação mais compassada, não restando caracterizado o constrangimento ilegal.
    6. Verifica-se, ainda, que o Juízo a quo encontra-se periodicamente se manifestando acerca da necessidade da prisão, sob a égide da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão do modus operandi e a periculosidade do paciente, manifestada pelas circunstâncias concretas do fato, "homicídio qualificado consumado, praticado em concurso de agentes, em um contexto absolutamente reprovável, consistente em 'vingança' contra a atuação de um funcionário público.". A respeito do assunto, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de "que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado". (HC 471.193/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
    7. Uma vez verificada a necessidade de custódia preventiva do paciente, mesmo que se constate algum excesso de prazo na formação da culpa, cabe a aplicação do Princípio da Proibição da Proteção Deficiente pelo Estado, segundo o qual ao Estado é vedado adotar medidas insuficientes na proteção dos direitos e garantias fundamentais de seus cidadãos.
    8. Ordem parcialmente conhecida e denegada, contudo, como se trata de processo com pluralidade de acusados (10), recomendo ao magistrado de origem o desmembramento do feito em relação àqueles que já foram citados e apresentaram suas respostas à acusação, em observância ao art. 80, do Código de Processo Penal (fls. 358-359).
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva do recorrente, por ausência de fundamentação idônea, bem como por excesso de prazo na formação da culpa. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. FELIX FISCHER conheceu parcialmente do recurso, para, na parte conhecida, negar provimento:
    [...]
    Em consulta à base de dados desta Corte Superior, denota-se a reiteração das razões manifestadas no HC n. 577.113/CE, evidenciando-se deste presente recurso o propósito de dupla apreciação, por este Superior Tribunal de Justiça, da aventada inidoneidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação do decreto prisional e pela negativa de autoria, dado que indica o não cabimento da insurgência em exame.
    Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso, interposto contra o mesmo decreto prisional, e no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo.
    Nesse sentido:
    (…)
    Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ressalta-se que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema:
    (…)
    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis:
    "[...]
    Contudo, analisando todas as razões e fundamentos postos na presente ação constitucional, constata-se a presença de fatos novos idôneos a justificar a reapreciação da matéria quanto ao excesso de prazo na formação da culpa.
    Impende destacar que, no geral, os prazos processuais para os fins da instrução criminal e atos subsequentes não deverão ser considerados tão somente de forma aritmética, sendo imprescindível, como dito, a análise no campo da razoabilidade e da proporcionalidade para a constatação de possível constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na ultimação do procedimento, o que não é diferente no rito especial do júri.
    O entendimento dos tribunais é de que devem ser analisados os referidos prazos – aliás, imaginários – à luz da razoabilidade, para se inferir se há ou não constrangimento ilegal decorrente da extrapolação do período de tempo esperado para duração rápida do processo.
    Deverão ser verificadas, no caso concreto, se as situações particulares são capazes de ensejar a caracterização de constrangimento ilegal que imponha a concessão da ordem de habeas corpus.
    No caso em pauta, é possível afirmar que os presentes autos apresentam contorno de maior complexidade, conforme se fez consignar no Habeas Corpus n. 0633360-34.2020.8.06.0000 anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, assim ementado:
    [...]
    Ao final do voto fez-se recomendação ao Magistrado de origem para que empreendesse maior celeridade ao feito objetivando o final da instrução processual.
    Pois bem.
    Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e em consulta aos autos originários no sistema SAJPG, verifica-se que o feito aguarda a citação de um corréu, para que seja possível a inclusão do feito em pauta de audiência de instrução processual.
    Desse modo, observa-se que o início da instrução processual em comento está apenas sob o impasse de citação do corréu Marcos Felipe, vez que os demais acusados já foram citados e apresentaram suas respostas à acusação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    De mais a mais, reforço que, além de se tratar de uma ação penal com alto grau de complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus (10), com procuradores distintos e necessidade de expedição de cartas precatórias, é forçoso reconhecer que, no atual momento vivenciado pela humanidade, a demora para a realização dos atos processuais não decorre somente por desídia do aparelho estatal, mas sim, por um evento de força maior, qual seja, a pandemia da COVID-19, situação excepcionalíssima que foge ao controle dos órgãos jurisdicionais, de maneira que tal tese – excesso de prazo na formação da culpa – necessita ser examinada de maneira mais flexível.
    Assim, verifica-se que não resta caraterizada a desídia estatal na condução do processo, vez que os autos vêm sendo impulsionados com frequência, contudo a complexidade do processo decorrente de um elevado número de acusados contribui para uma tramitação mais compassada, não restando caracterizado o constrangimento ilegal.
    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, com procuradores distintos, necessidade de expedição de cartas precatórias, como ocorre no caso em apreço. Vejamos:
    [...]
    Ademais, o Juízo a quo encontra-se periodicamente se manifestando acerca da necessidade da prisão, deliberando pela sua manutenção, senão vejamos (pedido n. 0010070-86.2021.8.06.0167):
    [...]
    Verifica-se, portanto, que o magistrado a quo manteve a prisão preventiva sob a égide da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão do modus operandi e da periculosidade do paciente, manifestada pelas circunstâncias concretas do fato, "homicídio qualificado consumado, praticado em concurso de agentes, em um contexto absolutamente reprovável, consistente em 'vingança' contra a atuação de um funcionário público.".
    A respeito do assunto, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de "que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado". (HC 471.193/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
    Dessa forma, uma vez verificada a necessidade de custódia preventiva do paciente, mesmo que se constate algum excesso de prazo na formação da culpa, cabe a aplicação do Princípio da Proibição da Proteção Deficiente pelo Estado, segundo o qual ao Estado é vedado adotar medidas insuficientes na proteção dos direitos e garantias fundamentais de seus cidadãos.
    [...]
    Ora, da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito e com as circunstâncias excepcionais de emergência sanitária, notadamente em razão da peculiaridade do procedimento do Júri, a complexidade do feito, dada a pluralidade de réus (10), com advogados distintos, a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e a pendência de citação de um corréu. Ademais, a prisão preventiva, decretada em 4/12/2019, tem sido reavaliada no tempo legal, estando demonstrados que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito está seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.
    Na mesma esteira, a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema:
    (…)
    Acerca da pretensão de se reforçar a necessidade de desmembramento do feito, carece a insurgência de interesse recursal, uma vez que o eg. Tribunal a quo recomendou "ao magistrado de origem o desmembramento do feito em relação àqueles que já foram citados e apresentaram suas respostas à acusação, em observância ao art. 80, do Código de Processo Penal" (fl. 368).
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus.
    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus para, nesta extensão, negar-lhe provimento.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. APRECIAÇÃO ANTERIOR NOS AUTOS DO HC N. 577.113/CE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS (DEZ), ADVOGADOS DISTINTOS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. IMPACTO EM FEITOS PROCESSUAIS. DELONGA INJUSTIFICADA NÃO CARACTERIZADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, é inviável o conhecimento de recurso por esta eg. Corte Superior, no ponto, porquanto se reitera pleito já analisado nos autos do HC. 577.113/CE, impetrado contra o mesmo decreto prisional.
    II - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.
    III - No caso, o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito e com as circunstâncias excepcionais de emergência sanitária, notadamente em razão da peculiaridade do procedimento do Júri, a complexidade do feito, dada a pluralidade de réus (10), com advogados distintos, a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e a pendência de citação de um corréu. Ademais, a prisão preventiva, decretada em 4/12/2019, tem sido reavaliada no tempo legal, estando demonstrados que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido.
    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e sem a observância dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como alega excesso de prazo na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Recurso em Habeas Corpus.
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, "o RELAXAMENTO DA PRISÃO em questão, SEJA POR EXCESSO DE PRAZO, SEJA POR INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, após ouvido o douto representante do Parquet, com expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA ou, caso assim não entenda, que conceda ao mesmo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA OU APLICAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, ou seja, de ver o desenrolar de seu processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, levando-se em conta o preenchimento dos requisitos previstos na lei para a concessão da liberdade provisória, sendo expedido o competente Alvará de Soltura ou, caso assim não entenda esta Colenda Corte, seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão constantes no CPP.".
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político.
    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Registre-se, além disso, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente